Tribunal: TJES
Processo: 5002195-73.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Acessão; Aquisição
Data de julgamento: 2021-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002195-73.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ZEZUINA ALVES SANTANA e outros
AGRAVADO: HELIANE GARCIA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

5002195-73
.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE
S
:

ZEZUINA ALVES SANTANA E KAMILA ALVES SANTANA
.

AGRAVA
D
A
:
HELIANE GARCIA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

ZEZUINA ALVES SANTANA
e
KAMILA ALVES SANTANA

i
nterp
u
s
eram

agravo de instrumento em face
d
a
respeitável
decisão do id.
704949
(fls.
1-4
), proferida pelo
MM.
Juiz de Direito da
Qu
inta

Vara
Cível
da Serra
, Comarca da Capital, nos autos da “
ação de imissão na posse e extinção de usufruto
”

registrada sob n.
0019333-33.2016.8.08.0048
, proposta contra
el
as
por

HELIANE GARCIA

(id.
704952
, fl.
2
)
,
que
def
eriu
“
o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a imissão da parte autora HELIANE GARCIA na posse do imóvel descrito às fls. 03, até ulterior deliberação deste Juízo” (id. 704949, fl. 2).

Nas razões do recurso
(
id.
704912 e id. 704914
) aleg
aram as agravantes
, em síntese, que

1
) “
no dia 08 de janeiro de 1993 (mil novecentos e noventa e três) o Sr. JOÃO MATIAS SANTANA NETO então esposo da Agravante ZEZUINA ALVES SANTANA e pai da Agravante KAMILA ALVES SANTANA adquiriu o imóvel objeto da presente lide por meio de contrato particular de compra e venda e cessão de direitos da agora agravada Sra. HELAINE GARCIA (cópia do contrato anexo)” (id. 704912, fl. 5);
2
)
“não há, no caso dos autos, dois dos requisitos autorizadores para a concessão da medida de urgência, quais sejam, 'verossimilhança da alegação' e o 'fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação'” (id. 704914, fl. 2);
3
) “o MM. juiz de piso, foi induzido a erro e deferiu o pedido de tutela provisória e determinou a imissão na posse da agravada bem como a desocupação do imóvel por parte das agravantes num prazo de 60 dias, mesmo as agravantes terem comprado o imóvel e está residindo no mesmo desde o dia 08 de janeiro de 1993” (id. 704914, fl. 1);
4
) “a agravada, diferentemente do que afirma na inicial, não possui título de propriedade do imóvel objeto desta demanda” (id. 704914, fl. 2) e
“
usou de mentira ao dizer que cedeu direitos de usufruto ... quando na verdade houve um contrato de compra e venda da qual a agravada recebeu o pagamento à vista” (id. 704914, fl. 1);
5
) “a agravante ZEZUÍNA ALVES SANTANA, ingressou com ação de usucapião no ano passado (2019), conforme se verifica nos autos do processo nº 0028691-17.2019.8.08.0048 que tramita perante a 1ª Vara Cível do Juízo de Serra/ES – Comarca da Capital” (id. 704914, fl. 2).

O
pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido
na decisão do
id.
1269447
(
fls. 1-
4
)
.

C
ontrarrazões no id. 761842 (fls. 1-5).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 25 de agosto de 2021.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

5002195-73
.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE
S
:

ZEZUINA ALVES SANTANA E KAMILA ALVES SANTANA
.

AGRAVA
D
A
:
HELIANE GARCIA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Zezuina Alves Santana e Kamila Alves Santana
i
nterp
u
s
eram

agravo de instrumento em face
d
a
respeitável
decisão do id.
704949
(fls.
1-4
), proferida pelo
MM.
Juiz de Direito da
Qu
inta

Vara
Cível
da Serra
, Comarca da Capital, nos autos da “
ação de imissão na posse e extinção de usufruto
”

registrada sob n.
0019333-33.2016.8.08.0048
, proposta contra
el
as
por

Heliane Garcia

(id.
704952
, fl.
2
)
,
que
def
eriu
“
o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a imissão da parte autora HELIANE GARCIA na posse do imóvel descrito às fls. 03, até ulterior deliberação deste Juízo” (id. 704949, fl. 2).

Nas razões do recurso
(
id.
704912 e id. 704914
) aleg
aram as agravantes
, em síntese, que

1
) “
no dia 08 de janeiro de 1993 (mil novecentos e noventa e três) o Sr. JOÃO MATIAS SANTANA NETO então esposo da Agravante ZEZUINA ALVES SANTANA e pai da Agravante KAMILA ALVES SANTANA adquiriu o imóvel objeto da presente lide por meio de contrato particular de compra e venda e cessão de direitos da agora agravada Sra. HELAINE GARCIA (cópia do contrato anexo)” (id. 704912, fl. 5);
2
)
“não há, no caso dos autos, dois dos requisitos autorizadores para a concessão da medida de urgência, quais sejam, 'verossimilhança da alegação' e o 'fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação'” (id. 704914, fl. 2);
3
) “o MM. juiz de piso, foi induzido a erro e deferiu o pedido de tutela provisória e determinou a imissão na posse da agravada bem como a desocupação do imóvel por parte das agravantes num prazo de 60 dias, mesmo as agravantes terem comprado o imóvel e está residindo no mesmo desde o dia 08 de janeiro de 1993” (id. 704914, fl. 1);
4
) “a agravada, diferentemente do que afirma na inicial, não possui título de propriedade do imóvel objeto desta demanda” (id. 704914, fl. 2) e
“
usou de mentira ao dizer que cedeu direitos de usufruto ... quando na verdade houve um contrato de compra e venda da qual a agravada recebeu o pagamento à vista” (id. 704914, fl. 1);
5
) “a agravante ZEZUÍNA ALVES SANTANA, ingressou com ação de usucapião no ano passado (2019), conforme se verifica nos autos do processo nº 0028691-17.2019.8.08.0048 que tramita perante a 1ª Vara Cível do Juízo de Serra/ES – Comarca da Capital” (id. 704914, fl. 2).

O
pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido
na decisão do
id.
1269447
(
fls. 1-
4
)
.

C
ontrarrazões no id. 761842 (fls. 1-5).

Este
egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que “a tutela antecipatória da imissão na posse visa garantir àquele que não tem a posse do bem, mas em razão de título de propriedade, devidamente registrado, tem direito a reivindicá-la em face de terceiro que injustamente a detenha” (agravo de instrumento n. 24.14.901591-9, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, data do julgamento: 16-12-2014, data da publicação no Diário: 19-01-2015). Ou seja: a
tutela a ser eventualmente concedida na ação de imissão na posse não tem respaldo no
jus possessionis
, mas sim no
jus possidendi
, por se tratar de ação do proprietário que nunca teve posse. Por tal motivo, o deferimento da tutela provisória de urgência nessa espécie de ação exige a presença dos requisitos estabelecidos nos arts. 300, do Código de Processo Civil.

N
a respeitável decisão
impugnada
f
icou assentado que “
em 06/05/2016, a Caixa Econômica Federal realizou a baixa da garantia hipotecária, tendo sido averbada junto a matrícula do imóvel em 26/06/2016, cancelando, portanto, a hipoteca e tornando a requerente, novamente, legítima proprietária do imóvel em questão
” (id.
704948, fls. 3-4
).

Ademais,
esclareceu o MM. Juiz que “desde a aquisição da propriedade a requerente não consegu
e
se imitir na posse do bem, posto que o imóvel se encontra ocupado pelas requeridas, que, mesmo notificadas, recusam-se a desocupá-lo” (id. 704948, fl. 4
).

Outrossim, nas razões do agravo há informação de que Zezuína “
ingressou com ação de usucapião no ano passado (2019)”,
circunstância que, aprioristicamente, ilide a alegação das agravantes de que são proprietárias do imóvel em questão.

No mais,
o MM. Juiz
ponder
ou sobre o
requisito do
periculum in mora
, que se relaciona diretamente
à privação do uso e gozo da coisa pela proprietária - a agravada
.

Por fim
,
venho adotando posicionamento no sentido de que a concessão de medida liminar como ato judicial é entregue ao livre convencimento e prudente discrição do Juiz, só merecendo reparos quando reveladora de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Neste sentido: Agravo de Instrumento n. 0012114-72.2019.8.08.0012, Terceira Câmara Cível, DJ: 20-03-2020.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

1
O Código de Processo Civil também não prevê expressamente procedimento específico para a ação de imissão na posse, mas evidentemente que tal pretensão poderá ser deduzida pelo novo rito comum estabelecido naquele Código (art. 318).

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

5002195-73
.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE
S
:

ZEZUINA ALVES SANTANA E KAMILA ALVES SANTANA
.

AGRAVA
D
A
:
HELIANE GARCIA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
DE IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS CONFIGURADOS
. CONCESSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1
. -
A
ação de imissão na posse não tem por fundamento o
jus possessionis
, mas sim no
jus possidendi,
e a antecipação da tutela em tal espécie de ação exige a presença dos requisitos estabelecidos no art. 300, do Código de Processo Civil.

2. -
N
a respeitável decisão
impugnada
f
icou assentado que “
em 06/05/2016, a Caixa Econômica Federal realizou a baixa da garantia hipotecária, tendo sido averbada junto a matrícula do imóvel em 26/06/2016, cancelando, portanto, a hipoteca e tornando a requerente, novamente, legítima proprietária do imóvel em questão
” e que
“desde a aquisição da propriedade a requerente não consegu
e
se imitir na posse do bem, posto que o imóvel se encontra ocupado pelas requeridas, que, mesmo notificadas, recusam-se a desocupá-lo”. Nessas circunstâncias, a decisão impugnada, que deferiu liminarmente a imissão de posse pretendida pela autora, não configura abuso de poder e nem se revela ilegal ou teratológica, de modo que deve ser mantida.
.

3. - Recurso desprovido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
negar provimento ao recurso
,
nos termos do voto do
R
elator.

Vitória-ES., de de 20
2
1
.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.